Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DECLARATÓRIO E COMINATÓRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. MUTUANTES E CONTRATADOS. BANCOS. MUTUÁRIO E CONTRATANTE. CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO ENTABULADA POR INTERMÉDIO DE SUPOSTOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. DOLO E FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUO. DESCONFORMIDADE COM A OFERTA. AUSÊNCIA DA VONTADE DE CONTRATAR. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS LEGITIMAMENTE FIRMADOS. RELAÇÕES INTERMEDIÁRIAS MANTIDAS PELA MUTUÁRIA. NEGÓCIO ORIGINÁRIO ESTRANHO AOS BANCOS. RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS AOS FORNECEDORES. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÕES VOLUNTÁRIAS. NULIDADE DAS AVENÇAS. FALHAS IMPUTÁVEIS AOS BANCOS. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES DERIVADAS DA DESÍDIA E INCÚRIA DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. NEXO CAUSAL E FALHAS INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). DANO. ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO DE LASTRO. CONTRATAÇÕES LÍCITAS, VÁLIDAS E EFICAZES. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejarem sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
4. Conquanto a responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de terem incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradiara não derivaram de nenhum ato suscetível de lhes ser imputado, ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja orientada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão dos agentes e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
5. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas.
6. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
7. Contratados empréstimos bancários de forma legítima e apreendido que os créditos disponibilizados pelas instituições bancárias não se demonstraram regulados por condições abusivas, conquanto tenha a parte consumidora tomadora dos serviços bancários se enredado, sem a participação dos bancos, em negócios revestidos de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-los, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falhas nas prestações dos serviços por parte dos bancos, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a macular os atributos de sua personalidade.
8. A despeito de a responsabilidade dos bancos em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos das instituições que concorreram ou irradiaram o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiados mútuos a pedido da parte consumidora de forma legítima, os bancos, na sequência, sejam responsabilizados por negócios subjacentes nos quais o mutuário se enredara com terceiros sem nenhuma participação ou concorrência das entidades bancárias.
9. Inexistindo quaisquer vícios maculando os mútuos contratados pela parte consumidora, que os contratara de forma legítima, aliada à perduração do vínculo, continua enlaçado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara o contratante de modo subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização dos bancos defronte a negócios para os quais não concorreram e que lhes são estranhos, porquanto, sob essa ótica, inexistente nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável as casas bancárias e a fraude que vitimara a parte consumidora.
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. Unânime.